Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Em síntese, a embargante sustenta que emitiu cheques para contratação de serviços com a empresa Fibral Forma Piscinas e Acessórios, a qual, por sua vez, não adimpliu com a obrigação e repassou os cheques para o embargado por meio de endosso. Defende que as cártulas são inexigíveis, considerando o elencado no Art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor. Interpôs o presente Agravo de Instrumento em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade no feito original, PJe 0717576-76.2022.8.07.0016. O acórdão embargado entendeu que o remédio jurídico adequado para o caso concreto seria os embargos de execução, haja vista necessidade de incursão em matéria fático-probatória. Isto posto, julgou-se pelo não provimento do recurso.

4. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia - omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita.

5. A embargante aponta o vício de omissão do acórdão sob argumento de que a matéria está suficientemente fundamentada, prescindindo de dilação probatória, não sendo necessária a oposição de embargos à execução.

6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 e 6 da ementa. No presente caso, se verifica necessidade de dilação probatória, não se admitindo a exceção de pré-executividade para discutir a validade ou não de título executivo, sendo cabível por meio de embargos de execução.

7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.